Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DEMOLITÓRIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DE LITISCONSORTE PASSIVO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ACESSO.
Traduz cerceamento de defesa a ausência de prévio acesso do autor aos documentos que fundamentaram a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva ad causam e extingue o processo em relação à agravada.